Tribunal: TJSP
Processo: 0003506-77.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Subversão da ordem (Art. 50, I, LEP). Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave e impôs regressão de regime. Irresignação do apenado. Autoria e participação nos fatos não identificadas. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Vedação às sanções coletivas (art. 45,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Subversão da ordem (Art. 50, I, LEP). Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave e impôs regressão de regime. Irresignação do apenado. Autoria e participação nos fatos não identificadas. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Vedação às sanções coletivas (art. 45, §3o, LEP). Princípio constitucional da presunção de inocência e da culpabilidade. Precedentes. Absolvição que se faz necessária. Decisão reformada. Recurso provido.